Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018408-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAISA DE JESUS ARRUDA - CPF: 049.503.581-54 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO PRIMEVA COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de ofensa a dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela Recorrida (cessionária), o termo de cessão, nesse sentido, há o entendimento
nestas Turmas Recursais de que para a validade da cessão é necessário à demonstração da origem do débito e o termo de cessão, eis que estando ausente um desses documentos, os demais são insuficientes para corroborar a legitimidade da cobrança.

Ademais, comprovado a contratação originária, sem contudo, comprovar a cessão do crédito, não há que se falar em inexistência do débito, mas tão somente a inexistência da relação jurídica entre a parte demandante e a demandada.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por THAISA DE JESUS ARRUDA, contra a respeitável sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca nas razões recursais, a reforma da sentença, arguindo que nunca celebrou alguma contratação com
a Recorrida, argui ainda, que a ITAPEVA VII deixou de juntar na contestação o contrato que ensejou a cessão de crédito, e que a suposta cessão é irregular, vez que a recorrente não fora notificada.

Assim, requer provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença exarada e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões apartadas,
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, preliminarmente suscita pela ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito rechaça as razões recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, porque as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Pois bem, passo a análise do mérito.

A controvérsia nos autos cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

É
sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário à demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei conclusão parcialmente diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da comprovação do negócio jurídico originário, mediante ficha cadastral assinada, comprovante de recebimento do cartão assinado, comprovante de compras e pagamentos (id. 179200163/179200166), o recorrente apresentou termo de cessão de crédito genérico.

E nesse sentido, o fato da Recorrida ter demonstrado a contratação originária, mas não ter desincumbido o ônus probante quanto à legitimidade da cessão, enseja tão somente a inexistência de relação jurídica entre a financeira (cessionária) e a reclamante, não havendo que se falar em inexistência do débito.

À vista disso, a ilegitimidade do
Fundo de Investimento
para efetuar a cobrança, em um primeiro momento, leva à percepção de ocorrência de danos morais, haja vista a inscrição indevida da Sra. Thaisa nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, no que tange a fixação dos danos morais, tenho que não é possível constatar se a autora da ação possui outras inscrições em seu nome, devido a espécie do extrato apresentado não ser documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a comparação entre a notificação (id. 179200162), e o extrato de abertura do cadastro negativo (id. 179198747), nota-se que a data de
27/01/2022
consiste na
data de vencimento da dívida e não a data da inclusão do apontamento restritivo
, posto que essa sequer fora mencionada no documento.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais, já que provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, a ora Recorrente não o fez.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre a recorrente e a recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023